Tribunal: TJES
Processo: 5002463-35.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002463-35.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARACELLY BARBOSA FERREIRA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INVIABILIDADE TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. LOCAL JÁ CONTEMPLADO PELO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Uma vez incontroverso nos autos que o local já está contemplado com o serviço de abastecimento de água e esgoto fornecido pela apelada, bem como que a recorrente também está sendo servida pelo fornecimento de água potável desde o cumprimento da liminar (03/12/2022), não há como eximir a apelada de efetuar a ligação de água no mencionado local.

2. Aliás, já decidiu este TJES que “
A irregularidade na constituição do loteamento não obsta o fornecimento de água, serviço essencial constitucionalmente assegurado, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia, exceto em caso de inviabilidade técnica ou de localização em área de preservação permanente, situações não comprovadas nos autos.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038209000132, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

3. Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002463-35.2022.8.08.0008

Apelante:

Aracelly Barbosa Ferreira

Apelada:

Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão formulada em ação de obrigação de fazer que objetiva compelir a Companhia Espírito Santense de Saneamento – Cesan a ligação para fornecimento de água potável na residência da autora. (ID. 8612208)

Em seu recurso, a apelante persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que
“[...]após a decisão liminar a empresa já ligou a água e esgoto da recorrente, o que comprova a viabilidade técnica[...]”
; que
“[...]o laudo de vistoria acostado em ID nº 18428231 atesta a viabilidade técnica de se instalar a água no local[...]”
; que
“[...]o prédio foi construído para suportar 11 (onze) ligações, no ano de 2008. Já a norma limitando a 08 (oito) ligações somente veio em 2015, não podendo prejudicar o acesso à água por quem de direito[...]”
. (ID. 8612209)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 8612216).

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, Aracelly Barbosa Ferreira ajuizou a demanda buscando compelir a Companhia Espírito Santense de Saneamento – Cesan a efetuar a ligação para fornecimento de água potável em sua unidade residencial localizada na Avenida Prefeito Manoel Villá – Atualmente Avenida Edson Henrique Pereira - nº 753, Ap. 502, Centro, Barra de São Francisco, delineando como causa de pedir a essencialidade do serviço e a recusa injustificada da concessionária.

S
egundo o § 5º do art. 2º da Lei nº 6.766/79, a infraestrutura dos parcelamentos é constituída por equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, sendo de responsabilidade primária do empreendedor.

Entretanto, sabe-se, mesmo nas hipóteses de parcelamento irregular de solo urbano não se justifica a negativa de fornecimento de água por parte da concessionária, salvo nas hipóteses de impossibilidade técnica ou área de preservação permanente, o que não é a hipótese dos autos.

Nem se diga, como sugere a recorrida, que o indeferimento do pedido de ligação de água em apreço está respaldada em limitações técnicas determinadas por normas da CESAN e na limitação de instalação de no máximo 08 (oito) ligações por imóvel conforme
“[...]regras ditadas pela Agência Reguladora[...]”
.

Afinal, observei que a apelada comprovou o cumprimento da medida liminar que determinou a ligação do fornecimento de água e esgoto no imóvel da apelante, sem ressalva ou justificativa de inviabilidade técnica, denotando a possibilidade da prestação do serviço essencial.

Não fosse isso suficiente, ainda constatei do laudo técnico juntado pela apelante (ID. 8612017), e não impugnado pela recorrida, concluiu pela aptidão do imóvel da autora
“[...]para recebimento do tubo de espera, registro do controle interno, recebimento do padrão adequado, tendo em vista que alguns apartamentos já possuem o mesmo serviço solicitado em funcionamento da empresa CESAN.”

Assim, restou incontroverso nos autos que o local já está contemplado com o serviço de abastecimento de água e esgoto fornecido pela apelada, bem como que a recorrente também está sendo servida pelo fornecimento de água potável desde o cumprimento da liminar (03/12/2022), razão pela qual não há como eximir a apelada de efetuar a ligação de água no mencionado local.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para a jurisprudência:

“
É indevida a negativa de fornecimento de água sob o fundamento de que o lote a ser atendido encontra-se encravado em loteamento irregular, sobretudo porque não esclarecida a razão pela qual o lote vizinho situado na mesma localidade - goza de abastecimento regular do serviço prestado pela CESAN
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044179000466, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. 1.
A irregularidade na constituição do loteamento não obsta o fornecimento de água, serviço essencial constitucionalmente assegurado, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia, exceto em caso de inviabilidade técnica ou de localização em área de preservação permanente, situações não comprovadas nos autos.
2. O recebimento do valor atinente aos custos pela execução da infraestrutura do loteamento deve ser exigido do loteador, pelos meios ordinários de cobrança, não se prestando esse fundamento para a recusa no fornecimento do serviço. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038209000132, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER LIGAÇÃO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR - APLICABILIDADE DO CDC NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 125 DO CPC - DENUNCIAÇÃO DA LIDE INCABÍVEL. 1. Hipótese em que foi deferido o pedido formulado pela CESAN de denunciação à lide dos agravantes, responsáveis pelo loteamento irregular, ao fundamento de que é de responsabilidade destes a instalação da estrutura básica para a concessão dos serviços públicos de infraestrutura. 2. Não é cabível a denunciação à lide nas relações de consumo (CDC, art. 88), excetuada a hipótese prevista no art. 101, inc. II, do mesmo diploma legal, que não se aplica ao caso. 3.
O objetivo da ação originária não é a regularização do loteamento em que está localizada a residência dos autores, mas sim a ligação de hidrômetro e ligação de água, cuja responsabilidade é exclusiva da concessionária pública CESAN
.
4. Não se verifica qualquer das hipóteses legais previstas no art. 125 do CPC, pois não há nos autos comprovação por parte da denunciante acerca da existência de contrato firmado entre as partes prevendo eventual indenização, tampouco o dever de ressarcimento buscado decorre de previsão legal. 5.

Os autores na ação originária alegam que há outro imóvel de propriedade de terceiro situado no mesmo loteamento que recebe água potável da CESAN, o que infirma a alegação da concessionária de que não há rede e nem viabilidade técnica no local para o serviço de abastecimento de água.

6. Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito em relação aos agravantes.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000241, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Diante de tais razões,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão que, ao seu tempo, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Diante da nova feição sucumbencial, inverto os ônus da sucumbência fixados na sentença, em favor da parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22.07.2024 a 26.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.